Tribunal: TJES
Processo: 5006960-72.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006960-72.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS A APARELHO ELETRÔNICO. ADUZ A AUTORA QUE A ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA OSCILAVA E A RÉ NADA FAZIA EM RELAÇÃO ÀS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ALEGA QUE UM APARELHO CELULAR FOI DANIFICADO EM RAZÃO DE REFERIDAS OSCILAÇÕES E O PROBLEMA APENAS FOI RESOLVIDO APÓS A CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARTICULAR QUE REALIZOU NOVA CONEXÃO AO POSTE. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RÉ EXCLUSIVAMENTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO VALOR PAGO AO TÉCNICO QUE SOLUCIONOU O PROBLEMA. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR RELATIVO AO CONSERTO DO APARELHO CELULAR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
IRRETOCÁVEL A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO À IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO CONSERTO DO CELULAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE DECORREM DA OSCILAÇÃO DA ENERGIA. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, TODAVIA, ENTENDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
, POIS SE TRATA DE

SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA, DEVENDO SER PRESTADO COM O MÍNIMO DE SEGURANÇA E QUALIDADE. DENOTA-SE QUE A OFENSA PERDUROU POR MESES, POIS ERAM ANTIGAS AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS ACERCA DAS OSCILAÇÕES, E A RÉ NADA FEZ PARA SOLUCIONÁ-LAS. MONTANTE QUE DEVE SER ARBITRADO OBEDECENDO-SE AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO O RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EC 113/2021, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)